Tribunal: TJBA
Processo: 8006669-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006669-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO NA PESSOA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da ré em ação de obrigação de fazer, por ausência de apresentação de defesa, em demanda para autorização de procedimento cirúrgico negado pelo plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a validade da citação realizada, considerando que a ré se encontra em liquidação extrajudicial, bem como a necessidade de que o ato citatório seja direcionado ao administrador judicial, nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. As procurações juntadas não continham poderes específicos para receber citação, não suprindo a exigência legal.

4. Não houve expedição ou recebimento do mandado citatório pela parte ré ou por preposto, o que afasta a caracterização de citação válida.

5. Em processos envolvendo empresas em liquidação ou massa falida, a citação deve ser realizada na pessoa do administrador judicial, legitimado para representar a empresa (Lei nº 11.101/2005, art. 22, III, c; CPC, art. 75).
6. Reconhecida a nulidade da citação, afasta-se a revelia decretada, determinando-se a regular citação na pessoa do administrador judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
"É nula a decretação de revelia quando não realizada a citação válida de empresa em liquidação extrajudicial, sendo imprescindível que o ato seja direcionado ao administrador judicial, legítimo representante processual."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 22, III, c; CPC, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AC nº 1059706-87.2020.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022; TJRJ, APL nº 0027583-25.2014.8.19.0208, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, 4ª Câmara Cível, j. 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006669-44.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL
e agravado
ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante expendidas.